Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZA MARIA DE JESUS MASCARENHAS (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0712925-75.2024.8.07.0001 proposta contra BANCO DO BRASIL S.A. (agravado/réu), que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das varas de Itacajaí-TO, nos seguintes termos (ID 192091617 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, proposta por LUÍZA MARIA DE JESUS MASCARENHAS, em face de BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de obter a declaração de inexistência de dívida, a restituição do indébito em dobro, e a condenação da instituição financeira à indenização por danos morais. Em sua petição inicial, a autora narra que é aufere benefício previdenciário – pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, o qual é depositado mensalmente em conta benefício mantida perante o banco réu. No entanto, relata que, ainda que não tenha realizado qualquer contratação, o banco réu alterou a natureza de sua conta benefício para conta corrente, passando a descontar tarifa referente a um pacote de serviço não solicitado, motivo pelo qual requereu a intervenção do Poder Judiciário para colocar fim à presente demanda (ID 192054742). Compulsando os autos, verifico que a autora tem domicílio no Município de Itacajá-TO (ID 192057947) e que o negócio jurídico que deu ensejo ao litígio versa sobre conta bancária da Agência 1595-4 (ID 192057953), localizada no Município de Pedro Afonso-TO, conforme consulta disponível no sítio eletrônico do banco réu (https://www49.bb.com.br/encontreobb/s001t026p001,500830,507361,1,1,1,1.bb#/). Muito embora as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor incidam à relação jurídica debatida no feito sob exame, é necessário registrar que o art. 46, do Código de Processo Civil não pode ser aplicado de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência ser realizada em conjunto com o art. 75, § 1o, do Código Civil. O Código Civil estabelece que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Assim, no caso em tela, a ação poderia ter sido ajuizada pela autora no foro de seu domicílio (Itacajá-TO) ou no local em que houve a suposta abertura da conta corrente questionada (Pedro Afonso-TO), já que este deve ser considerado o domicílio do réu em relação ao ato que deu origem à presente lide. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília-DF contraria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que a autora escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que o réu for pessoa jurídica de grande porte, o que importa abuso de direito, situação que já foi apontada na jurisprudência do e. TJDFT: "AGRAVO DE INTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLINIO DE OFÍCIO. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PUBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, via de regra, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa. 2. Seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. 3. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Contudo, entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. 4. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. 5. Este Tribunal de Justiça enfrenta um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 6. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC, são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta. 8. A questão que emerge é se essa garantia individual da vontade das partes construída pela jurisprudência deve prevalecer em relação ao interesse público no funcionamento adequado da justiça de uma determinada unidade federativa, questão que não fora considerada quando da edição do referido entendimento jurisprudencial exposto na sumula no. 33 do STJ. 9. Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, bem como que a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, por prejudicar a melhor administração da justiça e acarretar prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, especificamente no Distrito Federal, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1791013, 07193142120208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Itacajá-TO. Remetam-se os autos ao Juízo competente. I. (...) Em suas razões recursais, a agravante afirma que “vem recebendo descontos indevidos a títulos de tarifas bancárias da instituição financeira requerida e que não autorizou qualquer pessoa a realizá-los em seu nome” (ID 57678661, pág. 4). Argumenta que há relação de consumo entre a recorrente e o banco recorrido, o qual possui sede em Brasília/DF, de modo que seria possível ajuizar a ação neste foro. Sustenta ser o caso de competência relativa, a qual não pode ser reconhecida de ofício, conforme o enunciado de Súmula n° 33 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, o seu conhecimento e provimento a fim de desconstituir a decisão recorrida e declarar a competência desta comarca para se processar e julgar a presente lide. Ausente o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso. Determinei a intimação da recorrente para apresentar documentação que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 57683295). Ato contínuo, a recorrente juntou documentação para demonstrar sua hipossuficiência (ID’s 57881201, 57881204, 57881205 e 57881206). É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, verifico que a recorrente demonstrou fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que é hipossuficiente econômica, conforme exposto na petição de ID 57881201 e documentação anexada. Portanto, DEFIRO o benefício de gratuidade à recorrente. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Tal possibilidade depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. Do exame perfunctório dos autos, verifica-se que se trata de relação de consumo entre pessoa idosa residente em Itacajá-TO e instituição bancária, a qual possui sede em Brasília/DF. Nesse sentido, a recorrente ajuizou a ação no foro de sede do banco, conforme dispõe o artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil. Tal opção escolhida consubstancia-se em critério de competência territorial, a qual possui contornos de competência relativa e, assim, não pode, em regra, ser reconhecida de ofício segundo o enunciado de Súmula n° 33 do Superior Tribunal de Justiça. A respeito, já proferi voto em processo de minha relatoria: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. REGRAS DE FIXAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRERROGATIVAS DO CONSUMIDOR NA FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INTERESSE DAS PARTES. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 33 DO STJ E 23 DO TJDFT. INCIDÊNCIA. 1. A análise das pretensões autorais vertidas no caderno processual originário indica que as relações jurídicas controvertidas entre as partes estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Para além das questões prefaciais quanto à aplicação do código consumerista, lei que confere prerrogativas ao consumidor no que se refere à sua opção de foro para propositura da ação na intenção de facilitar sua defesa (artigos 6o, inciso VIII e 101, inciso I, ambos do Código do Consumidor), deve, ainda, ser observada a regra da impossibilidade de declinação, de ofício, da competência territorial (natureza relativa), sob pena de violação dos artigos 43, 64, §1o e 65, todos do Código de Processo Civil, bem como o disposto nos enunciados sumulares n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça e n.o 23 desta Egrégia Corte de Justiça, os quais corroboram expressamente a impossibilidade de o juízo, de ofício, declinar da competência relativa. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1813094, 07241122020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Portanto, na via estreita da análise liminar em agravo de instrumento, vejo presente à probabilidade do direito vindicado. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no risco de perecimento dos atos processuais praticados por juízo eventualmente declarado incompetente. De outro lado, não se desconhece que há julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em que se mitiga a interpretação literal da redação do Código de Processo Civil e do enunciado de Súmula n° 33 nos casos de escolha abusiva do foro distrital no ajuizamento de ações, em que a relação se deu em foro distinto, bem como as partes possuam endereços em outra cidade. Dessa forma, ao menos por ora e para que não haja risco de inutilidade do julgamento da questão, deve-se dar o efeito suspensivo ao feito, até que haja o pronunciamento definitivo desta Corte sobre a matéria. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora